Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Risco de deterioração. Nomeação de fiel depositário. Restrição no órgão de trânsito. Seguro veicular.
1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
2 – Considerando a prova da propriedade dos veículos e o decurso do tempo de investigação, para se evitar a deterioração dos bens, devem ser restituídos com nomeação das investigadas como fiéis depositárias, imposição de restrição de inalienabilidade e transferência no registro dos veículos.
3 - Apelação provida em parte.